Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-06.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-06.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATIA APARECIDA VERGARA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 149.035.318-64 (APELANTE), MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA - CPF: 042.460.421-37 (ADVOGADO), JESSICA DOMINIQUE NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 082.784.061-62 (APELADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

KATIA APARECIDA VERGARA SANTOS DE ALMEIDA

APELAD
A
:
JESSICA DOMINIQUE NASCIMENTO DE JESUS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. DEMOLIÇÃO PARCIAL DE VARANDA DO IMÓVEL LOCADO E SOLICITAÇÃO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. CONDUTAS UNILATERAIS DA LOCADORA. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO NÃO COMPROVADO E, DE TODO MODO, INSUFICIENTE PARA AUTORIZAR A AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MEIOS JUDICIAIS PRÓPRIOS. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DAS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E INIBITÓRIA DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela locadora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela locatária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da demolição parcial da varanda do imóvel locado e da solicitação de corte do fornecimento de energia elétrica durante a vigência da relação locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser
conhecido diante da alegação de deserção; (
ii
) estabelecer se havia relação locatícia válida entre as partes; (
iii
) determinar se a demolição parcial da varanda durante a ocupação do imóvel configura ato ilícito e abuso de direito; (
iv
) definir se há nexo causal entre a demolição da varanda e o alagamento do imóvel; (v) estabelecer se a solicitação de corte de energia elétrica durante a permanência da locatária no bem configura exercício arbitrário das próprias razões; e (vi) determinar se estão configurados dano moral indenizável, excesso do quantum indenizatório e litigância de má-fé da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas judiciais comprova o preparo recursal e afasta a alegação de deserção.

O julgamento do mérito recursal prejudica o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo da regra geral do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

A cópia do contrato de locação residencial, assinada por ambas as partes, demonstra a existência de relação locatícia, com prazo de 17/09/2023 a 17/09/2024 e aluguel mensal de R$ 550,00.

Ainda que houvesse invalidade formal do instrumento escrito, a ocupação do imóvel mediante pagamento de aluguel, reconhecida pela locadora, perfectibiliza relação locatícia por acordo tácito e atrai a incidência da Lei no 8.245/1991.

O ordenamento jurídico não admite autotutela nas relações locatícias, de modo que a retomada do imóvel ou a solução de eventual conflito contratual deve ocorrer pelos meios legais próprios, especialmente a ação de despejo.

A demolição de parte do imóvel locado durante a permanência da locatária no bem, sem autorização judicial, configura conduta unilateral de coerção e extrapola os limites do exercício regular do
direito de propriedade.

A ciência prévia da locatária acerca da obra ou a concessão de prazo para desocupação não equivalem a consentimento válido para a demolição de parte da área locada.

A retirada da varanda suprime elemento físico de proteção da residência e constitui causa adequada para agravar a entrada de águas pluviais no imóvel, ainda que existam problemas urbanos de drenagem ou evento chuvoso concomitante.

A solicitação de desligamento de energia elétrica pela locadora, enquanto a locatária residia no imóvel com duas filhas menores, caracteriza medida abusiva quando inserida em contexto de pressão para desocupação do bem.

O prazo de duração da interrupção do serviço essencial não afasta a ilicitude da conduta, pois a controvérsia reside no uso do desligamento de energia como instrumento indireto de constrangimento da locatária.

A exceção do contrato não cumprido não autoriza o locador a demolir parte do imóvel, dificultar sua utilização, interromper serviço essencial ou praticar atos materiais voltados à retomada forçada do bem.

Eventual inadimplemento locatício deve ser discutido pela via processual adequada e não legitima o exercício arbitrário das próprias razões.

A demolição parcial da residência, a exposição do imóvel a alagamento, a interrupção do fornecimento de energia elétrica e as medidas de pressão para desocupação do bem atingem a tranquilidade, a segurança e a dignidade da locatária e de seu núcleo familiar.

O dano moral configura-se pelas circunstâncias concretas do caso, especialmente porque a locatária residia no imóvel com duas
filhas menores, sendo uma delas lactente, em situação de vulnerabilidade habitacional.

A indenização de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade das condutas, da extensão do abalo, da vulnerabilidade da locatária e da função pedagógica da condenação.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não configurada quando as alegações da autora encontram amparo em boletim de ocorrência, vídeos, fotografias e conversas via WhatsApp constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A relação locatícia pode ser reconhecida por contrato escrito assinado pelas partes ou por acordo tácito demonstrado pela ocupação do imóvel mediante pagamento de aluguel. 2. O locador não pode demolir parte do imóvel locado nem restringir o uso regular da moradia durante a ocupação do bem, sem prévia autorização judicial. 3. A solicitação de corte de energia elétrica pelo locador, durante a vigência da relação locatícia e em contexto de pressão para desocupação, configura abuso de direito e exercício arbitrário das próprias razões. 4. A exceção do contrato não cumprido não autoriza medidas unilaterais de constrangimento, privação do uso do imóvel ou interrupção de serviço essencial. 5. A prática de atos sucessivos de autotutela contra locatária em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 187 e 476; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 300 e 1.012, caput; Lei no 8.245/1991, art. 22, II e III; CF/1988,
arts
. 1o, III, 6o e 226; CDC, art. 22; Resolução ANEEL no
1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1025896-74.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 1027525-83.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.11.2025,
publ
. DJE 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Katia Aparecida Vergara Santos de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Jessica Dominique Nascimento de Jesus
.

Na origem, a sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00
, em razão da demolição parcial da varanda do imóvel locado, bem como da solicitação de corte do fornecimento de energia elétrica durante a vigência da relação locatícia.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
inexistência ou invalidade do contrato de locação;

Do equívoco quanto ao período de ocupação do imóvel e existência de inadimplência locatícia;

Da licitude da demolição da varanda e ausência de nexo causal com o alegado alagamento;

Da regularidade do corte de energia elétrica;

Da incidência da boa-fé objetiva e da exceção do contrato não cumprido para justificar as condutas praticadas.

Da inocorrência de dano moral e do excesso do quantum indenizatório;

Da litigância de má-fé da parte apelada.

Recurso tempestivo
e custas
judiciais recolhidas
(
ID
3616
51368
).

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de deserção, ao argumento de ausência de preparo recursal, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que a conduta da locadora configurou exercício arbitrário das próprias razões, abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, além de requerer a majoração dos honorários advocatícios.

(ID.
3
61132915
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

KATIA APARECIDA VERGARA SANTOS DE ALMEIDA

APELAD
A
: JESSICA DOMINIQUE NASCIMENTO DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre destacar que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade: tempestividade, regularidade formal e preparo comprovado, motivo pelo qual dele conheço.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Katia Aparecida Vergara Santos de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Jessica Dominique Nascimento de Jesus.

Na origem, a sentença vergastada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, em razão da demolição parcial da varanda do imóvel locado, bem como da solicitação de corte do fornecimento de energia elétrica durante a vigência da relação locatícia.

Pois bem.
Superada a breve exposição inicial, passo à análise das teses suscitadas
pelos litigantes.

1. Das
preliminares suscitadas em contrarrazões e nas razões recursais
.

1.
1. Da preliminar de deserção suscitada em contrarrazões
.

A apelada sustenta o não conhecimento do recurso por deserção, sob o fundamento de que a apelante não teria comprovado o preparo no ato da interposição recursal.

Ocorre que a análise da preliminar deduzida em contrarrazões resta prejudicada, uma vez que houve o recolhimento das custas judiciais, conforme se denota do
ID no 361651368
.

Assim, inexistindo óbice relacionado ao preparo recursal, não há falar em deserção.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise da preliminar de deserção suscitada em contrarrazões.

É como voto.

1.
2. Do pedido de efeito suspensivo
ao recurso interposto.

O pedido de reconhecimento do efeito suspensivo resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal nesta oportunidade.

De todo modo, tratando-se de apelação interposta contra sentença condenatória, aplica-se, em regra, o efeito suspensivo previsto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, inexistindo peculiaridade, nos autos, que demande deliberação autônoma nesta fase.

2
. D
as razões recursais meritórias deduzidas no recurso interposto por Katia Aparecid
a
Vergara Santos de Almeida.

2.1.
Da
alegada inexistência de conduta ilícita praticada
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a conduta da locadora, consistente na demolição parcial da varanda do imóvel locado e na solicitação de corte de energia elétrica durante a vigência do contrato
de locação, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

Pois bem.

A apelante sustenta que o contrato de locação nunca foi devidamente assinado pela locatária, carecendo de validade jurídica.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento.

Consta nos autos cópia do contrato de locação residencial (id. 361132573), com assinaturas de ambas as partes — Jéssica Dominique Nascimento de Jesus, na qualidade de locatária, e Katia Aparecida Vergara Santos de Almeida, na qualidade de locadora —, estabelecendo prazo de 17/09/2023 a 17/09/2024 e aluguel mensal de R$ 550,00.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a invalidade formal do instrumento escrito, é
incontroverso
que a apelada efetivamente ocupou o imóvel mediante pagamento de aluguel, fato reconhecido pela própria apelante em sua
peça contestatória
.

Nesse contexto, a relação locatícia se perfectibilizou por acordo tácito entre as partes, sendo plenamente aplicável a Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato),
conforme corretamente assentado na sentença recorrida.

Dessarte
,
afasta-se,
a alegação de inexistência de vínculo contratual válido.

2.2.
Da Demolição da Varanda e do Alagamento

A
apelante sustenta, em síntese, que a demolição da varanda somente foi realizada após a concessão de prazo razoável para desocupação do imóvel; que a locatária tinha ciência prévia acerca da execução da obra; e que o alagamento verificado no local decorreu de evento natural, associado a problemas de drenagem urbana, inexistindo nexo causal entre o dano alegado e a demolição realizada.

Pois bem.

Neste ponto, a
controvérsia posta em julgamento não se limita à existência de prévia ciência da locatária acerca da realização da obra, tampouco à suposta concessão de prazo para desocupação do imóvel. O que se examina,
em verdade, é a licitude da conduta atribuída à locadora, consistente na demolição de parte do imóvel locado durante a vigência da relação locatícia, sem prévia autorização judicial, como mecanismo indireto de compelir a locatária à desocupação.

Sob esse enfoque, a sentença deve ser mantida.

Isso porque o ordenamento jurídico não admite a autotutela nas relações locatícias. Ainda que a locadora pretendesse retomar o imóvel ou promover alterações estruturais no bem, deveria valer-se dos meios legais próprios, notadamente da ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91, sendo juridicamente inadmissível a adoção de medidas unilaterais capazes de restringir, perturbar ou inviabilizar o exercício regular da posse pela locatária.

A existência de eventual prazo concedido para saída do imóvel, por si só, não autorizava a apelante a demolir parte da estrutura locada enquanto a apelada ainda permanecia no local, especialmente porque a posse exercida pela locatária decorria de relação contratual vigente e, portanto, encontrava amparo jurídico. A retomada do bem, nessas circunstâncias, dependia de observância do devido processo legal, não podendo ser substituída por conduta material de coerção.

Do mesmo modo, a alegação de que a locatária tinha conhecimento prévio da obra não afasta a ilicitude da conduta. Eventual autorização para ingresso de trabalhadores ou ciência acerca da execução de serviços no imóvel não se confunde com consentimento válido para a demolição de parte da área locada, sobretudo quando tal ato compromete a integridade do imóvel e interfere diretamente no uso regular da moradia.

Nesse contexto, a conduta da apelante caracteriza exercício abusivo do direito de propriedade, nos termos do art. 187 do Código Civil, por extrapolar os limites impostos pela boa-fé objetiva, pela função social do contrato e pelos meios juridicamente adequados para a retomada do imóvel. Também representa indevida turbação da posse legítima exercida pela locatária, que não poderia ser privada, ainda que parcialmente, do uso do bem por iniciativa unilateral da
locadora.

Assim, ainda que se admita a existência de tratativas entre as partes acerca da desocupação, tal circunstância não legitima a demolição da varanda durante a permanência da locatária no imóvel, mormente quando havia meios processuais próprios para a resolução do conflito locatício.

Por essas razões, mantém-se o entendimento adotado na sentença, no sentido de que a conduta da apelante foi ilícita e apta a ensejar responsabilização civil, não havendo reparo a ser realizado nesse ponto.

2.3.
Do nexo causal entre a demolição e o alagamento
.

A recorrente sustenta que o alagamento do imóvel teria decorrido exclusivamente de evento natural e de problemas estruturais de drenagem urbana no Município de Pontes e Lacerda/MT, afastando, por consequência, o nexo causal entre a demolição da varanda e os danos alegados pela autora.

Todavia, a argumentação não prospera.

Ainda que se admita a existência de problemas recorrentes de alagamento no município em períodos chuvosos, circunstância inclusive demonstrada por notícias e vídeos colacionados aos autos, tal fato não é suficiente para romper o nexo de causalidade em relação ao episódio concreto verificado no imóvel locado.

No caso, a demolição da varanda suprimiu elemento físico de proteção da residência, que, por sua própria natureza construtiva, funcionava como barreira ou mecanismo de mitigação contra a entrada direta de águas pluviais no interior do imóvel. Assim, embora o evento chuvoso possa ter contribuído para o alagamento, a retirada da estrutura agravou sensivelmente a vulnerabilidade da residência, tornando previsível e adequada a ocorrência do dano.

Os vídeos juntados aos autos sob os
IDs
361132580 e 361132581
evidenciam o alagamento interno da residência após a demolição da varanda, em contexto que permite concluir, com segurança suficiente, que a conduta da
locadora contribuiu de forma direta e relevante para o resultado lesivo.

Nessa perspectiva, aplica-se ao caso a teoria da causalidade adequada, segundo a qual se considera causa do dano o fato que, segundo o curso normal dos acontecimentos e a experiência comum, revela-se apto a produzir ou agravar o resultado verificado. A existência de deficiência na drenagem urbana, portanto, não afasta a responsabilidade da apelante, pois a demolição da varanda constituiu causa adequada para intensificar a entrada de água no imóvel locado.

Dessarte, não há falar em rompimento do nexo causal. Ao revés, o conjunto probatório demonstra que a conduta unilateral da apelante contribuiu para a ocorrência do alagamento específico da residência ocupada pela apelada, razão pela qual deve ser mantida a conclusão da sentença quanto à ilicitude da demolição e à responsabilidade civil dela decorrente.

2.4.
Do Corte de Energia Elétrica
.

A recorrente sustenta que a solicitação de desligamento da energia elétrica teria sido formulada antes mesmo da mudança da locatária para o imóvel, em razão de suposta necessidade técnica de troca de padrão, bem como que a interrupção teria durado apenas duas horas, dentro dos prazos previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021, inexistindo abuso de direito.

Entretanto,
tais argumentos não infirmam a conclusão adotada na sentença.

No caso, independentemente da justificativa técnica apresentada pela apelante, é incontroverso que, em 27/11/2023, quando a locatária ainda residia no imóvel com suas duas filhas menores, houve corte do fornecimento de energia elétrica e retirada do relógio medidor pela concessionária, a pedido da locadora.

As mensagens de WhatsApp juntadas aos autos reforçam a ilicitude da conduta. Com efeito, em conversa datada de 30/10/2023, a própria apelante afirmou que o imóvel ficaria sem energia, consignando expressamente: “
Ai
vai ficar sem energia. Vai ser desligada até essa data”. Tal manifestação evidencia
que o desligamento não se apresentou como simples providência técnica neutra, mas como medida associada ao contexto de pressão exercida sobre a locatária para a desocupação do imóvel.

Também consta do Boletim de Ocorrência no 2023.338716, ID 361132576, que a locatária se encontrava do lado de fora do imóvel com sua filha de 8 meses no colo quando os funcionários da ENERGISA retiraram o relógio medidor, tendo a equipe da concessionária informado que a questão deveria ser resolvida com a proprietária do imóvel. Esse elemento probatório corrobora a situação de vulnerabilidade vivenciada pela autora e a interferência direta da locadora na interrupção do serviço essencial.

Não socorre a apelante, ainda, a alegação de que a interrupção teria perdurado por apenas duas horas e estaria em conformidade com a Resolução ANEEL no 1.000/2021. A controvérsia não reside propriamente no tempo de duração da interrupção, mas na licitude da solicitação de desligamento do serviço essencial durante a vigência da relação locatícia e enquanto o imóvel ainda era ocupado pela locatária e suas filhas menores.

Os prazos regulamentares invocados pela recorrente não legitimam o uso do desligamento de energia como instrumento de constrangimento ou pressão indireta para desocupação do imóvel. Ainda que a apelante figurasse como titular da unidade consumidora perante a concessionária, o exercício dessa prerrogativa não poderia se dar de forma abusiva, em afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e aos limites impostos pelo art. 187 do Código Civil.

A energia elétrica constitui serviço essencial à moradia digna e à preservação de condições mínimas de habitabilidade, especialmente quando se trata de residência ocupada por crianças, uma delas lactente. A privação desse serviço, nas circunstâncias delineadas nos autos, ultrapassa o mero exercício regular de direito e configura conduta abusiva apta a ensejar responsabilização civil.

Acerca dos temas acima examinados, colaciono precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, no qual se reconheceu a ilicitude da conduta do locador que, valendo-se de meios próprios e coercitivos, buscou compelir o locatário à desocupação do imóvel, em manifesta violação à boa-fé objetiva e à vedação da autotutela nas relações locatícias:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR ATO DO LOCADOR. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ABUSO DE DIREITO. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

É ilícita a suspensão de serviço essencial, como energia elétrica, promovida por ato unilateral do locador com o intuito de compelir o locatário à desocupação do imóvel.

A autotutela do locador em casos de inadimplência locatícia configura abuso de direito e viola o dever legal de garantir o uso pacífico do bem.

A interrupção indevida de serviços essenciais atenta contra os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da moradia e da proteção à família, sendo vedada mesmo diante de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III; 6o; 226; CC, art. 187; Lei no 8.245/1991, art. 22, II e III; CDC, art. 22; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: AI n. 1025896-74.2025.8.11.0000.” (N.U 1027525-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, publicado no DJE 18/11/2025)

Assim, mantém-se a conclusão da sentença quanto à ilicitude do corte de energia elétrica solicitado pela apelante, porquanto demonstrado que a medida foi adotada em contexto de indevida pressão sobre a locatária, durante a vigência da ocupação do imóvel, não havendo reparo a ser realizado nesse
ponto.

2.5
. Da boa-fé objetiva e da exceção do contrato não cumprido
.

A apelante invoca o princípio da boa-fé objetiva e o disposto no art. 476 do Código Civil para sustentar que as condutas por ela adotadas estariam justificadas por suposto inadimplemento da locatária.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

A exceção do contrato não cumprido não autoriza, em nenhuma hipótese, a adoção de medidas unilaterais de constrangimento, privação do uso do imóvel ou supressão de serviços essenciais como forma de compelir a parte adversa ao cumprimento de obrigação contratual.

No âmbito da relação locatícia, eventual inadimplemento do locatário quanto ao pagamento de aluguéis ou encargos não confere ao locador o direito de, por iniciativa própria, demolir parte do imóvel, dificultar sua utilização, interromper o fornecimento de energia elétrica ou praticar atos materiais voltados à retomada forçada do bem.

Ao revés, o ordenamento jurídico prevê meio próprio e adequado para a resolução da controvérsia, qual seja, a ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91. Assim, ainda que houvesse inadimplemento contratual, caberia à locadora buscar a tutela jurisdicional pertinente, e não substituir o devido processo legal por atos de autotutela.

Ademais, no caso concreto, a apelante não logrou demonstrar, de forma suficiente, a existência de inadimplemento da locatária durante o período de ocupação do imóvel, deixando de produzir prova idônea de aluguéis vencidos e não pagos ou de encargos de consumo em atraso que pudessem justificar, sequer em tese, a adoção de providências legais para rescisão da avença.

De todo modo, mesmo que se admitisse a existência de débito locatício, tal circunstância não afastaria a ilicitude das condutas reconhecidas na sentença.

O exercício de direito contratual deve observar os limites impostos pela boa-fé objetiva, pela função social do contrato e pela vedação ao abuso de
direito, não se admitindo que o locador utilize meios coercitivos próprios para obter a desocupação do imóvel.

Dessa forma, rejeita-se a tese de incidência da exceção do contrato não cumprido, mantendo-se o entendimento de que as medidas adotadas pela apelante extrapolaram os limites do exercício regular de direito e configuraram conduta abusiva e ilícita.

2.6.
Dos danos morais indenizáveis.

Configurada a ilicitude das condutas atribuídas à apelante, consubstanciadas na demolição de parte do imóvel locado e na solicitação de corte do fornecimento de energia elétrica durante a permanência da locatária no bem, impõe-se reconhecer, igualmente, a ocorrência de dano moral indenizável.

No caso, o abalo extrapatrimonial não decorre de mero dissabor ou simples desconforto inerente à relação locatícia, mas da gravidade objetiva das condutas praticadas e do contexto em que ocorreram. A autora residia no imóvel com duas filhas menores, sendo uma delas lactente, quando foi submetida à demolição de parte da residência, à consequente exposição do imóvel a alagamento, à interrupção do fornecimento de energia elétrica e a sucessivas medidas de pressão voltadas à desocupação do bem.

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, extrapolam os limites do inadimplemento contratual ou de eventual desentendimento entre locadora e locatária. A demolição da varanda durante a vigência da ocupação, o corte de serviço essencial e a atuação reiterada no sentido de compelir a saída da locatária por vias não judiciais atingiram diretamente a tranquilidade, a segurança e a dignidade da autora e de seu núcleo familiar.

A situação revela-se ainda mais grave diante da vulnerabilidade concreta da locatária, que se encontrava acompanhada de duas crianças de tenra idade, sem imediata possibilidade de reorganização habitacional, circunstância que intensifica o constrangimento e o sofrimento suportados.

Nesse contexto, o dano moral mostra-se configurado, sendo prescindível a demonstração específica do sofrimento experimentado, porquanto
o próprio conjunto fático evidencia violação a direitos da personalidade e às condições mínimas de moradia digna. A conduta da apelante, ao ultrapassar os limites do exercício regular de direito, atingiu esfera jurídica extrapatrimonial da autora de forma relevante e juridicamente tutelável.

Assim, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto à existência de dano moral indenizável, uma vez que as medidas adotadas pela apelante configuraram abuso de direito e causaram à autora constrangimento, angústia e abalo que superam, com larga margem, os meros aborrecimentos cotidianos.

2.
7
.
Do
q
uantum
in
denizatório
.

A apelante sustenta que o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
fixado a título de danos morais seria desproporcional, razão pela qual requer sua minoração. Todavia, a quantia arbitrada na origem mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

Como cediço, a fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano, as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, sem que o montante importe em enriquecimento sem causa da vítima ou se revele irrisório a ponto de esvaziar sua função reparatória e desestimuladora.

No caso dos autos, as condutas atribuídas à apelante não se restringiram a um episódio isolado ou a mero conflito decorrente da relação locatícia. Ao revés, restou evidenciada a prática de atos sucessivos e abusivos, consistentes na demolição de parte do imóvel locado, na solicitação de desligamento do fornecimento de energia elétrica, na perturbação do uso regular da residência e na adoção de medidas destinadas a pressionar a locatária à desocupação do bem, tudo isso enquanto a autora ainda residia no local com suas filhas menores.

A gravidade da conduta é acentuada pelo contexto de vulnerabilidade da locatária, que ocupava o imóvel com duas crianças de tenra idade, sendo
uma delas lactente, e foi submetida a situação de insegurança, constrangimento e instabilidade habitacional. Além disso, a demolição da varanda e o corte de energia elétrica repercutiram diretamente nas condições mínimas de habitabilidade do imóvel, atingindo a esfera da dignidade, da tranquilidade e da segurança do núcleo familiar.

Também não se pode desconsiderar o caráter pedagógico da indenização. A condenação deve servir como mecanismo de desestímulo à autotutela nas relações locatícias, especialmente quando o locador, em vez de se valer dos meios judiciais adequados para eventual retomada do imóvel, adota medidas materiais de constrangimento contra o ocupante.

Nesse cenário, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

não se revela excessivo ou dissociado dos parâmetros de razoabilidade. Ao contrário, mostra-se compatível com a multiplicidade das condutas ilícitas, com a extensão do abalo suportado e com a necessidade de conferir efetividade à função compensatória e preventiva da responsabilidade civil.

Assim, ausente qualquer desproporção apta a justificar a intervenção desta instância revisora, deve ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

2.
8
.
Da Litigância de Má-Fé da Apelada
.

A apelante sustenta que a autora teria alterado a verdade dos fatos e deduzido alegações infundadas, razão pela qual requer a aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil.

Todavia, a caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte, subsumível a uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não bastando, para tanto, a simples formulação de pretensão resistida ou a apresentação de narrativa fática posteriormente controvertida pela parte adversa.

No caso, as alegações deduzidas pela apelada encontram amparo em elementos probatórios constantes dos autos, notadamente boletim de ocorrência, vídeos, fotografias e conversas via WhatsApp, os quais foram
considerados pelo Juízo de origem para a formação do convencimento acerca da ilicitude das condutas imputadas à locadora.

Assim, não se verifica que a autora tenha alterado deliberadamente a verdade dos fatos, utilizado o processo para finalidade ilícita ou procedido de modo temerário. O simples fato de ter postulado indenização em valor superior ao arbitrado na sentença não configura, por si só, má-fé processual, mas regular exercício do direito de ação.

Dessa forma, inexistindo prova de dolo processual ou de conduta abusiva apta a atrair a incidência do art. 80 do CPC, rejeita-se o pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim,
em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau em desfavor do recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, observada a fração que lhe compete, conforme consignado no
decisum
fustigado
, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026